Tribunal: TJSP
Processo: 1010571-44.2023.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO REJEITADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Embargos opostos à execução de título extrajudicial visando a aplicação do princípio da menor onerosidade para proteger a atividade empresarial da embargante. Sentença rejeitou os embargos, condenando a embargante ao pagamento das custas e honorários

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO REJEITADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Embargos opostos à execução de título extrajudicial visando a aplicação do princípio da menor onerosidade para proteger a atividade empresarial da embargante. Sentença rejeitou os embargos, condenando a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na aplicação do princípio da menor onerosidade na execução de título extrajudicial de forma abstrata e genérica, sem indicação de meios alternativos menos gravosos.
III. Razões de Decidir
3. O princípio da menor onerosidade deve estar em equilíbrio com a satisfação do credor, não sendo cabível sua aplicação de forma genérica e sem comprovação de prejuízo efetivo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O princípio da menor onerosidade não pode ser aplicado de forma abstrata e presumida. 2. Cabe ao executado comprovar o efetivo prejuízo para aplicação do princípio.
Legislação Citada:
CPC, art. 85, §§; art. 789; art. 805; art. 833, V; art. 835, XII; art. 98, § 3o.
STJ, AgInt no AREsp 1047237/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 02.05.2017.
TJSP, Agravo de Instrumento 2259396-50.2024.8.26.0000, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, 30a Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 2156388-28.2022.8.26.0000, Rel. Nuncio Theophilo Neto, 19a Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2023.